Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-37.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Nos termos do artigo 43, inciso XI, alínea c, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, remetam-se os autos para a Presidência do Tribunal, para fins de admissibilidade e processamento do Recurso Especial (ID 18805028). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora